Tribunal: TJDFT
Processo: 0743226-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743226-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA RITA DE OLIVEIRA MARQUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada ao recurso, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA., tendo como parte agravada MARIA RITA DE OLIVEIRA MARQUES, contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0717984-88.2017.8.07.0001) para execução dos honorários sucumbenciais e honorários do cumprimento de sentença, no valor de R$ 794,78 (setecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), que indeferiu a pesquisa, de forma reiterada, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD (ID 145009295 – autos originários). Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 42544462). Antes da devolução do mandado de intimação da parte agravada, foi certificado nos autos a prolação da sentença pelo Juízo originário (ID 46544950). É o relatório. Decido. Confirmando o certificado (ID 46544950), em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 01/03/2023, posterior à interposição do presente agravo instrumento, foi prolatada a sentença extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, c/c art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 150697907). A referida sentença transitou em julgado em 06/05/2023 (ID 157782545 – ambas as menções dos autos originários). Sendo assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque prejudicado pela perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Preclusa esta, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.